Tribunal: TJMT
Processo: 1019860-68.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019860-68.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GILMARQUES GOMES GRACIOSO - CPF: 328.294.001-78 (APELANTE), JEAN MARCEL ZATTAR DE FARIA - CPF: 958.070.801-06 (ADVOGADO), ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GILMARQUES GOMES GRACIOSO - CPF: 328.294.001-78 (APELADO), JEAN MARCEL ZATTAR DE FARIA - CPF: 958.070.801-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso e retificou a sentença.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – EXTRATO QUE COMPROVA A NOTIFICAÇÃO DO IMPETRANTE – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 131, §2o, do CTB, o veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível com remessa necessária em face da sentença proferida nos autos da Ação Mandamental, impetrada por
Gilmarques Gomes Gracioso
,

em face de ato tido como ilegal atribuído ao
Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT
, que concedeu a segurança vindicada, para
assegurar a impetrante o direito de obter o licenciamento do veículo descrito na inicial, sem o recolhimento das multas pendentes.

Em
grau de recurso, o Departamento Estadual de Trânsito alega, preliminarmente, a inviabilidade da via eleita, já que o remédio processual utilizado não é o apropriado porquanto a alegação de nulidade merece dilação probatória, o que não é permitido pela via de Mandado de Segurança.

Aduz que que não restou configurado nos autos um dos requisitos autorizadores da ação mandamental, qual seja, o direito líquido e certo fundamentado em prova pré-constituída.

Afirma que não se vislumbra nos autos a prova da prática do ato tido como coator, posto que a vinculação da emissão do licenciamento veicular ao pagamento de infrações de trânsito regularmente notificadas encontra-se fundamentado no art. 131, § 2o do Código de Trânsito Brasileiro e Súmula 127 do STJ.

Assevera, ainda, que não é responsável pelo lançamento e cobrança das multas aplicadas pela Prefeitura de Cuiabá.

No mérito, alega que a sentença não delimitou o ano de licenciamento do veículo para emissão do CRLV, onde o apelado pugnou pelo licenciamento referente ao ano de 2017.

Que as multas combatidas foram aplicadas pelo DNIT e Policia Rodoviária Federal, não sendo a Justiça de Mato Grosso competente para sua avaliação.

Destaca que o fato de não havido a entrega pessoal é irrelevante, pois basta a expedição postal para o endereço registrado no competente órgão de trânsito, uma vez que o Código de Trânsito Brasileiro não exige outras formalidades, sendo que o artigo 282 da Lei no 9.503/97 impõe apenas a remessa postal, sem qualquer vinculação à entrega pessoal ou efetivação do ato de notificação.

Por fim, pugna pelo provimento recursal, reformando-se a sentença proferida em primeiro grau e a delimitação do ano de exercício de licenciamento.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento recursal
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação cível com remessa necessária em face da sentença proferida nos autos da Ação Mandamental, impetrada por
Gilmarques Gomes Gracioso
,

em face de ato tido como ilegal atribuído ao
Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT
, que concedeu a segurança vindicada, para
assegurar a impetrante o direito de obter o licenciamento do veículo descrito na inicial, sem o recolhimento das multas pendentes.

O impetrante relata ser proprietário do veículo marca/modelo RENAULT/SANDERO EXPR 10, Placa AYX-4299, Ano 2014/2015, RENAVAM 01023020790, e que ao tentar retirar o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, tomou conhecimento da existência de multas, sendo-lhe consequentemente, negado a emissão do correspondente documento de porte obrigatório para o tráfego regular, ficando condicionado ao pagamento das mesmas.

É sabido que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

No tocante ao condicionamento da obtenção do licenciamento do veículo ao pagamento das multas impostas, é cediço que compete à Justiça Estadual analisar o ato acoimado de ilegal, que vincula o licenciamento do veículo do impetrante ao pagamento das multas incidentes sobre este.

Sobre o tema, dispõe o art. 131, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

Insta consignar, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 2.998/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, reconheceu a constitucionalidade do artigo 131, §2o, do CTB,
in verbis
:

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional. Por maioria, julgou improcedente a ação, declarando-se a constitucionalidade dos arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2o, do CTB, vencido o Ministro Celso de Mello. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, declarou a nulidade da expressão "ou das resoluções do CONTRAN" constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.04.2019.

Nesse sentido, numa detida análise dos autos, verifica-se que a parte impetrada, ora recorrente, juntou aos autos os extratos dos veículos com as respectivas notificações e datas de postagem, não havendo que se falar em ausência de dupla notificação que justifiquem a concessão da ordem mandamental (id. 3555283).

Desse modo, não se vislumbra qualquer irregularidade na vinculação do licenciamento anual do automóvel ao pagamento de multas das quais o impetrante fora devidamente notificado.

Sendo assim, a retificação da sentença de piso mostra-se manifestamente necessária.

Com essas considerações, conheço do recurso e dou-lhe provimento, retificando o ato sentencial, para denegar a ordem concedida no
mandamus
. Em reexame necessário, retifico a sentença, nos termos do voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020